Tribunal: TJSP
Processo: 1026872-54.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS DE PARTE A PARTE CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA.

RECURSO DO FUNDO DEMANDADO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CESSÃO DE CRÉDITO QUE RESULTOU

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS DE PARTE A PARTE CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA.

RECURSO DO FUNDO DEMANDADO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CESSÃO DE CRÉDITO QUE RESULTOU DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA, NO ENTANTO, DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DOS VALORES OBJETO DA CESSÃO – FUNDO DE INVESTIMENTOS QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A EXIGIBILIDADE DOS VALORES DISCUTIDOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA SEJA DEVEDORA DO VALOR DISCUTIDO NO FEITO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

RECURSO DA AUTORA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE PROVA EFETIVA DE REGISTRO DESABONADOR ANOTADO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, OU MESMO DE SITUAÇÕES QUE POSSAM IMPLICAR EM DANOS EXTRAPATRIMONIAIS PASSÍVEIS DE COMPENSAÇÃO - SIMPLES COBRANÇA, AINDA QUE INDEVIDA, QUE NÃO CONFIGURA DANOS MORAIS – SITUAÇÃO QUE DENOTA SIMPLES ABORRECIMENTOS – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

RECURSO DA AUTORA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DIRECIONADO A APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o-"A" DO CPC, ESTE INTRODUZIDO PELA LEI No 14.365/22 - TABELA EDITADA PELO CONSELHO SECCIONAL DA OAB QUE, EM VERDADE, CONTA COM CARÁTER MERAMENTE REFERENCIAL, PORTANTO NÃO VINCULATIVO - CAUSA DE REDUZIDA COMPLEXIDADE, CURTA DURAÇÃO, COM PEDIDO APENAS PARCIALMENTE ACOLHIDO – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.